Tribunal: TJSP
Processo: 2121923-56.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Citação regular, após desconsideração de personalidade jurídica de empresa - Possibilidade de responsabilidade retroativa, consoante decidido em agravo anterior – Confusão patrimonial - Empresa agravante que não pode constituir óbice para a plena satisfação do crédito já reconhecido em prejuízo da parte consumidora – Evidenciada manobra de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Citação regular, após desconsideração de personalidade jurídica de empresa - Possibilidade de responsabilidade retroativa, consoante decidido em agravo anterior – Confusão patrimonial - Empresa agravante que não pode constituir óbice para a plena satisfação do crédito já reconhecido em prejuízo da parte consumidora – Evidenciada manobra de transferência de patrimônio da empresa executada à empresa recorrente, que tem no quadro social filho do executado, em nítida fraude a se repudiar - Decisão mantida – Recurso desprovido. - Vícios – Inocorrência – Embargos rejeitados.